Tribunal: STF
Processo: RE 1479813
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO.



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    2. In casu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União, fundamentando a incompatibilidade da norma local com o texto constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.